Tribunal: TJSP
Processo: 1035821-93.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inconformismo contra os consectários legais. Inadmissibilidade. Acórdão em conformidade com o julgado no RE no 870.947/SE, Tema no 810, do STF, o qual determinou a aplicação do disposto na Lei no 11.960/09 para os juros de mora, e afastou-a em relação à correção monetária, à qual deveria ser aplicado o IPCA-E. Recurso rejeitado.